Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701326-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MÚSICA CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, COM EXCEÇÃO DAS AÇÕES EM CURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No direito brasileiro prevalece a regra de que a lei inconstitucional é nula de pleno direito, de modo que seus efeitos deverão retroagir desde sua entrada em vigor (efeitos ex tunc). Todavia, em razão dos gravames que podem decorrer da aplicação irrestrita da teoria da nulidade absoluta da lei inconstitucional, admite-se que o STF, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restrinja os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 2. O próprio texto constitucional fornece instrumentos para a modulação dos efeitos pelo STF, ao estabelecer como princípios a garantia da segurança jurídica, da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade. Cuida-se da relativização de um princípio inserido na constituição (nulidade absoluta da lei inconstitucional) a fim de que prevaleçam outros também de índole constitucional (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade), que serão estabelecidos de acordo com as circunstâncias do caso concreto, após um juízo de ponderação pela Suprema Corte de Justiça. 3. Em julgamento em sede de repercussão geral (RE 1.287.019 - Tema 1.093), o STF firmou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No julgado, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que, em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, o julgamento surtirá efeito a partir da medida cautelar concedida nos autos da ADI no 5.464/DF e, em quanto às demais empresas, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, com exceção das demandas já em curso. 4. As decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral, produzem efeitos a partir da publicação da ata da respectiva sessão julgamento. Logo, se o STF definiu, na modulação, que somente as “demandas em curso” serão atingidas, de imediato, pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015, devem ser incluídas todas as ações distribuídas até a data da publicação da ata de julgamento. 5. Ao constatar que a demanda foi proposta após a publicação da ata do julgamento do RE 1.287.019 pelo STF, impõe-se reconhecer o acerto da sentença ao julgar improcedente a pretensão inicial, pois os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL terão início somente no exercício de 2.022. 6. Nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, se a Fazenda Pública é parte na demanda, os honorários advocatícios serão fixados em conformidade com os percentuais descritos na norma, dependendo do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atribuído à causa. Ainda que a regra comporte exceções, para dar lugar à equidade (§ 8a, do art. 85 do CPC), conforme precedentes do STJ, tal somente pode ocorrer se os honorários fixados sobre o valor da causa se revelem irrisórios ou exorbitantes, desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido no feito, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Reforma-se a sentença na parte que fixou os honorários com base na apreciação equitativa do julgador, por constatar que sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não se mostra exorbitante ou incompatível com o trabalho realizado no feito. 8. Recuso da parte autora desprovido. Recurso do réu provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, ao argumento de que as decisões transitadas em julgado produzem efeito vinculante. Afirma que admitir o efeito da modulação antes do trânsito em julgado da decisão seria considerar a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo extraordinário não merece prosseguir. Isto porque “A indicação do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal” (RE 1358064/SP, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 12/1/2022). Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário não deveria ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 102, § 2o, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021 e ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027